Tribunal: TJSP
Processo: 1002228-95.2021.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
r Estadual no 315/1983, com as ulteriores alterações. Impossibilidade de cumulação dos adicionais, não obstante a existência de aludo pericial que conclua pela prática de atividades insalubres.
2. Entendimento do TST (com o qual se concorda) no sentido de: "O art. 193, § 2o, da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos" – Intelecção do artigo 7o, inciso XXIII da Constituição Federal que denota a alternatividade entre os adicionais e não sua cumulação. Precedentes desta Corte no mesmo sentido.
3. Negado provimento ao recurso da autora.

(TJSP; Apelação Cível 1002228-95.2021.8.26.0453; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Pirajuí - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Pirajuí

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/11/2022

Data de publicação:

17/11/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública temporária. Adicional de Insalubridade. Município de Pirajui. Ocupante do cargo de "Professora de Educação Básica II" em unidade prisional. Pretenso recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%). Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. Manutenção.
1. Servidora que já recebe o adicional de periculosidade na forma da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública temporária. Adicional de Insalubridade. Município de Pirajui. Ocupante do cargo de "Professora de Educação Básica II" em unidade prisional. Pretenso recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%). Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. Manutenção.
1. Servidora que já recebe o adicional de periculosidade na forma da Lei Complementar Estadual no 315/1983, com as ulteriores alterações. Impossibilidade de cumulação dos adicionais, não obstante a existência de aludo pericial que conclua pela prática de atividades insalubres.
2. Entendimento do TST (com o qual se concorda) no sentido de: "O art. 193, § 2o, da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos" – Intelecção do artigo 7o, inciso XXIII da Constituição Federal que denota a alternatividade entre os adicionais e não sua cumulação. Precedentes desta Corte no mesmo sentido.
3. Negado provimento ao recurso da autora.